Tribunal: TJES
Processo: 5004909-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004909-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004909-60.2022.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APELAD
O
: BANCO CETELEM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR

JAIME FERREIRA ABREU

DESEMBARGADOR DESIGNADO

P/ACÓRDÃO: D
ES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO

CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA

DE

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO

PROCON
–
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
COMPROVADA
–
QUANTIFICAÇÃO DA MULTA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE
–

RECURSO DES
PROVIDO
.

1. A
sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.
Precedentes do STJ.

2
. A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3
.
A
multa administrativa
fixada no valor de

R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos)
,
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto,
originado
da

reclamação

feita por
um
a
consumidor
a
que constatou a

contratação indevida de
2 (dois)
empréstimo
s
consignado
s
em seu nome,
que ensejaram a realização de descontos mensais de R$
114,13 (cento e quatorze reais e treze centavos) e R$ 82,85 (oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em seu contracheque.

4
.
A c
omprovação de que a instituição financeira demandada, l
ogo

após
tomar conhecimento d
os fatos descritos na
reclamação, realizou apurações internas para verificar a existência de possível fraude na contratação dos empréstimos
e
, tendo concluído que as operações foram realizadas por um terceiro estelionatário,

providenciou o
imediato
cancelamento dos contratos e a restituição dos valores descontados no contracheque da consumidora reclamante,
deve ser considerada na fixação da multa, eis que a pretensão da consumidora foi integralmente atendida pela via administrativa.

5. Embora o objetivo da punição não seja reparar o dano, mas sim educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6
.
P
onderando-
se
as circunstâncias d
este
caso,
conclui-se
que
o valor definido
na
sentença –
R$

10.000,00

(
d
ez mil reais
)
–
observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
POR MAIORIA DE VOTOS,

NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão.

V
itória,
ES,
26
de
março

de 20
2
4
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004909-60.2022.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APELAD
O
: BANCO CETELEM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR

JAIME FERREIRA ABREU

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
recurso de apelação
cível
interposto
p
elo

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

cont
ra
a
sentença proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que,
em
ação anulatória de
multa administra ajuizada pelo BANCO CETELEM S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido
contido na inicial
para reduzir

o valor da
multa
aplicada no
processo administrativo nº
0112-001.414-8
,
de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Na sessão do dia 20/02/2024, em que
o
E
minente
R
elator
deu
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial
,
considera
ndo
legítima a multa
imposta pelo P
ROCON/
ES, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação
.

Em se tratando de
sanções administrativas,
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu d
a
reclamação

feita por
um
a
consumidor
a
que constatou a

contratação indevida de
2 (dois)
empréstimo
s
consignado
s
em seu nome,
que ensejaram a realização de descontos mensais de R$
114,13 (cento e quatorze reais e treze centavos) e R$ 82,85 (oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em seu contracheque
.

Todavia, a
o apresentar defesa no processo administrativo, o apelado
demonstrou
que
logo

após
tomar conhecimento d
os fatos descritos na
reclamação, realizou apurações internas para verificar a existência de possível fraude na contratação dos empréstimos, tendo concluído que as operações foram realizadas por um terceiro estelionatário.

Comprovou, ainda, que
providenciou o
imediato
cancelamento dos contratos e a restituição dos valores descontados no contracheque da consumidora reclamante.

Dessa forma
, é

evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em

R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos)
,

pois não guarda relação de coerência com a infração,
especialmente pelo fato do pedido da consumidora ter sido prontamente atendido pela via administrativa
.

Em outras palavras, a conduta d
o

apelad
o
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do apela
nte
, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Na ponderação dos interesses contrapostos
conclui-
se
que o valor definido
na
sentença –
R$

10.000,00

(
d
ez mil reais
)
–
observa
os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso e, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
1
% (
on
ze por cento) do valor da multa reduzida.

É
como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveir
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
PROCON ESTADUAL DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID.5879369) proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada pelo
BANCO BGN S/A
para reduzir ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) a multa aplicada pelo Procon Estadual do Estado do Espírito Santo no âmbito do processo administrativo FA – 0112-001.414-8.

Em suas razões (ID 5879372), o Apelante defende que a penalidade foi aplicada em precisa observância a critérios legais, em especial o patrimônio da empresa e sua solidez financeira para suportar o valor arbitrado. Invoca ter atendido ao princípio constitucional da eficiência administrativa, sustentando, para tanto, o preenchimento da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da multa aplicada.

Por fim, aduz que a decisão recorrida merece reforma para que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos exclusivamente ou proporcionalmente ao Apelado, em razão da sucumbência mínima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Pois bem.
Compulsando os autos de origem, observa-se que a multa administrativa aplicada pelo PROCON se origina do descumprimento de normas do CDC.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa aplicada pelo Procon Estadual deveria ser reduzida de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil novecentos e novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à impossibilidade de redução da multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como consignado na sentença objurgada.

Neste ponto, cumpre registrar que o PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Na hipótese, nota-se dos termos da decisão exarada no processo administrativo (id. 5879338) que a
multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo CDC, segundo os critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da fornecedora de produtos Apelada.

O Órgão de Proteção ao Consumidor, ao fixar o valor da multa, observou os critérios fixados no artigo 57,
caput
, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 1.º, da Instrução de Serviço do PROCON/ES n.º 019/2008, quais sejam, "
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor"
.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
a
jurisprudência
tem
autorizado

a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. (AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, o Judiciário, ao reduzir multas a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). A aplicação do Direito pelo julgador aos casos sub judice deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Neste sentido, esta Egrégia 2ª Câmara já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar:
[...]
4. Legalidade estrita afeta ao tema que foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 5. Uma vez que se constata que a
imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos
.
7.
A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária, sob pena de tornar-se inócua. M
ulta que, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor do prejuízo causado ao consumidor.
8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.”
(
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 02013730-76.2016.8.08.0048. Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
. Julgado: 26/07/2022. DJe: 19/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3.
Em que pese ser
possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017),
no caso concreto não identifica-se hipótese que justifique a redução do
quantum
fixado administrativamente para os seis processos administrativos em questão, uma vez que observou estritamente os critérios legais objetivos para dosimetria das aplicadas.
4. O valor fixado, que não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, possui, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam observados, e que a fornecedora, reincidente na prática ofensiva, passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam.
5. Primeiro recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Segundo recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.” (
TJES
.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0024082-73.2013.8.08.0024. Relator: Des. Convocado
Raimundo Siqueira Ribeiro
. Julgado em: 03/08/2021. DJe: 12/08/2021).

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais ou estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Quanto à alegação da Apelada acerca de suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, tendo em vista que a imposição da sanção administrativa e a sua gradação obedeceram aos parâmetros legais e foram devidamente motivadas, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Estadual, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Logo, entendo que deve ser mantido o
quantum
da multa fixada na esfera administrativa, a serem acrescidos de juros e correção monetária de acordo com a legislação aplicável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, mantendo o valor da multa fixado na esfera administrativa.

Com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pelo autor recorrido, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Por fim, considerando o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Vitória, 1 de fevereiro de 2024.

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

Relator

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon ES
(Id. 5879372), ver reformada a sentença (Id. 5879369) que, em sede de ação declaratória de nulidade, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir ao patamar de R$ 10.000,00 a multa de R$ 118.980,14 aplicada em processo administrativo.

Procon Estadual
sustenta, em síntese:
(i)
proporcionalidade da multa aplicada em face das circunstâncias do caso concreto;
(ii)

o porte econômico do apelado, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar, justificam o montante arbitrado pelo PROCON/ES, observou os ditames da Instrução de Serviço n.º 019/2008;
(iii)
a multa administrativa possui o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, devendo ser graduada em atenção aos critérios do art. 57 do CDC.

O
eminente Relator
Jaime Ferreira Abreu

conferiu

provimento ao recurso
de PROCON-ES
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, restabelecendo o valor da penalidade administrativamente imposta
.

Na sequência, o preclaro Desembargador Fabio Clem de Oliveira inaugurou divergência para negar provimento ao apelo e restabelecer a r. sentença.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto
divergente
, conforme passo a explanar.

Segundo se depreende, trata-se de multa aplicada a instituição financeira em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário da consumidora, relacionados a fraude na contratação de empréstimos consignados, no valor de R$ 6.000,00.

Alega a apelada que o problema decorreu de ilícito perpetrado por terceiros, que se valeram de documentos extraviados, e que os valores indevidamente descontados foram restituídos à cliente.

Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a
pena de multa
, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Nesse ponto, o Decreto Federal n.º 2.181/1997, que estabelece normas gerais de aplicação de sanções administrativas previstas no CDC, preconiza em seu art. 28 que “
a
pena de multa
será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano

causado aos consumidores
, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica

do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ao que consta na decisão administrativa, a dosimetria da pena dirimiu-se pela
Instrução de Serviço Procon-ES nº
019/2008
, cuja expressão financeira consiste no produto da soma e multiplicação das variáveis juridicamente relevantes ao caso, às quais são atribuídos coeficientes arbitrariamente escolhidos pela Administração,
in verbis
:

Art. 5º - A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “ PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE “Onde: PE - definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida.

§1°. O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º. O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado: REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000 §3°. O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

In casu
, a expressão aritmética obtida é capaz de conduzir a flagrantes distorções, a depender dos coeficientes referidos no ato normativo infralegal, distanciando-se da ofensividade da conduta praticada e do dano que, no caso, é de pouca monta, adstrito a um único consumidor e que já está devidamente solucionado.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o
princípio da proporcionalidade
, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade
a R$
10
.000,00

mostra-se razoável e suficiente
a
desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e
a
infração
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que pensam de modo distinto,
filio-me ao
voto divergente para negar provimento ao apelo e confirmar a r. sentença
que reduziu a multa ao patamar de R$ 10.000,00
.

É como voto.